Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria delitiva; (II) examinar se possível a desclassificação para a modalidade tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Percorrido todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.08.2024. STJ, AgRg no HC no 871.969/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1956313, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1956331, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.